Tribunal: CARF
Processo: 11080.723402/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.723402/2012-00
ACÓRDÃO
2102-003.850 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MECANICAPINA LIMPEZA URBANA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não há como se conhecer de Recurso Voluntário que não ataca os
fundamentos do acórdão recorrido, por ausência de dialeticidade
(inteligência do artigo 17 do Decreto 70.235/72, cumulado com os artigos
932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil).
Para que o recurso possa ser conhecido é indispensável que sejam
apresentados os motivos de fato e de direito em que a defesa se
fundamenta, bem como seus pontos de discordância e as razões e provas
que possuir. O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de
fato e de direito expostos na decisão combatida se contraponham ao
fundamento adotado na decisão recorrida.
A mera expressão de inconformismo da parte não atende ao dever de
impugnação específica, nem tampouco alegações que não guardem
relação com o feito em questão. A violação do referido princípio é
suficiente para que o recurso possa ser admitido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por falta de dialeticidade.

Sala de Sessões, em 12 de agosto de 2025.
Fl. 10812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.850 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723402/2012-00
2

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por MECANICAPINA LIMPEZA URBANA
LTDA contra acórdão no 02-62.484, proferido em 26 de novembro de 2014, pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte, por meio da 8a Turma de Julgamento (fls.
10648-10645), que julgou parcialmente procedentes as impugnações referentes aos AI Debcad
37.348.068-7, no 37.348.069-5 e no 37.348.066-0, excluindo-se:
* no AI Debcad 37.348.069-5 (outras entidades e fundos), os valores lançados com
os códigos de levantamento L1 e L11 relativos às competências de 01/2007 a 03/2007 e alterando-
se as bases de cálculo dos levantamentos L1, L11 e L12, nesse AI e;
* no AI Debcad 37.348.068-7, conforme Tabelas 3 e 4 do voto.
* A multa aplicada por meio do AI Debcad 37.348.067-9 (conforme determinado
pela fiscalização em diligência fiscal).
O procedimento fiscal em análise teve por objeto a apuração de contribuições
previdenciárias e destinadas a terceiros, devidas pela empresa MECANICAPINA LIMPEZA URBANA
LTDA, no período compreendido entre janeiro de 2007 e dezembro de 2008, sendo lavrados
diversos autos de infração em decorrência de omissões de fatos geradores e inconsistências
contábeis.
Durante o levantamento, foram identificadas diversas falhas na entrega das GFIPs,
bem como ausência de informações sobre fatos geradores de contribuições previdenciárias. A
fiscalização agrupou os débitos sob diferentes códigos de levantamento (L1, L2, L11, L12 e L21),
com destaque para as seguintes irregularidades:
- L1, L11 e L12 – Folha de Pagamento não declarada em GFIP: as competências de
janeiro a dezembro de 2007 e de janeiro a dezembro de 2008 apresentaram valores pagos a
Fl. 10813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.850 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723402/2012-00
3
segurados empregados não informados ou informados incorretamente na GFIP. Essas diferenças
foram aferidas por meio do confronto entre os sistemas contábeis da empresa e os arquivos
digitais fornecidos, sobretudo o MANAD. Constatou-se divergência relevante nas bases de cálculo,
como nos meses de fevereiro/2007 (diferença de R$ 703,29) e junho/2008 (diferença de R$
1.737,80).
- L2 e L21 – Aferição Indireta: diante da inconsistência dos registros contábeis,
especialmente no exercício de 2007, a fiscalização optou por desconsiderar a escrituração da
empresa, procedendo à aferição indireta da base de cálculo das contribuições. Tal medida
fundamentou-se na constatação de que o faturamento declarado contabilmente em 2007 (R$
22.868.739,81) era inferior ao efetivamente apurado a partir das notas fiscais e demais
documentos fiscais (R$ 26.667.227,31), gerando uma diferença de R$ 3.798.487,50 não registrada.
A omissão sistemática de receitas, inclusive com a não contabilização de notas
fiscais de prestação de serviços emitidas pela filial com final de CNPJ “0002-94”, levou a
fiscalização à conclusão de que a empresa agiu com dolo, fraude e simulação, razão pela qual foi
afastado o prazo decadencial do art. 150, § 4o, do CTN, e aplicado o prazo previsto no art. 173, I.
Foram lavrados os seguintes autos de infração:
AI no 37.348.068-7: R$ 1.327.419,91, referente a contribuições previdenciárias.
AI no 37.348.069-5: R$ 313.494,34, referente a contribuições a terceiros.
AI no 37.348.066-0: R$ 129.369,60, por descumprimento de obrigação acessória.
AI no 37.348.067-9: R$ 80,85, por infração ao art. 32, IV e § 6o, da Lei no 8.212/91.
A documentação apresentada nos autos de infração inclui demonstrativos
consolidados por estabelecimento e por competência, detalhando rubricas, alíquotas, valores
apurados, créditos, deduções, juros e multas, os quais sustentam os lançamentos realizados.
Nos autos do processo administrativo no 11080.723402/2012-00, foram
apresentadas quatro peças de impugnação, com conteúdo substancialmente idêntico, distribuídas
entre as fls. 9.992 a 10.127 dos autos digitais, conforme segue:
Primeira impugnação: fls. 9.992 a 10.025;
Segunda impugnação: fls. 10.026 a 10.059;
Terceira impugnação: fls. 10.060 a 10.093;
Quarta impugnação: fls. 10.094 a 10.127.
Em síntese, as impugnações visaram à desconstituição dos autos de infração
lavrados contra a empresa MECANICAPINA LIMPEZA URBANA LTDA, com alegações que se
concentram na contestação da metodologia adotada pela fiscalização, no questionamento da
validade das provas coligidas, na ocorrência de decadência do crédito tributário e na ilegitimidade
das penalidades aplicadas.
Fl. 10814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.850 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723402/2012-00
4
Inicialmente, o contribuinte sustentou que as diferenças apontadas pela fiscalização
entre a folha de pagamento e os valores declarados em GFIP são indevidas, afirmando que os
arquivos eletrônicos (notadamente o MANAD), extraídos diretamente dos sistemas contábeis da
empresa, foram corretamente entregues e espelham a realidade dos pagamentos efetuados.
Quanto às contribuições apuradas por aferição indireta (códigos L2 e L21), o
contribuinte alega nulidade do procedimento fiscal por desconsideração arbitrária da escrituração
contábil. Defende que as falhas identificadas não seriam suficientes para justificar a adoção de
métodos indiretos de apuração e que a fiscalização não teria demonstrado a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, requisitos indispensáveis à invalidação da contabilidade.
Em sede de preliminar, as impugnações defendem a ocorrência de decadência do
crédito tributário relativamente às competências de janeiro a março de 2007, sustentando que
houve recolhimento parcial das contribuições nessas competências, atraindo a incidência do prazo
decadencial do art. 150, § 4o, do CTN. Afastada a ocorrência de dolo, defende-se a insubsistência
da aplicação do art. 173, I.
Adicionalmente, questiona-se a legalidade da exigência de multas de ofício e de
mora, argumentando que eventuais omissões decorreram de erros formais ou divergências
interpretativas e que não se configura resistência ao cumprimento da obrigação tributária.
Também se aponta a suposta nulidade do lançamento por vício formal e cerceamento de defesa,
por inobservância do contraditório e da ampla defesa.
Ao final, requereu a anulação ou improcedência dos autos de infração lavrados,
com o reconhecimento da decadência parcial e a exclusão de valores indevidamente lançados,
inclusive quanto aos acréscimos legais.
A partir das impugnações apresentadas, a DRJ determinou a intimação da
autoridade lançadora para que esclarecesse quais rubricas foram consideradas na base de cálculo
das contribuições previdenciárias, indicando se houve inclusão de verbas de natureza
indenizatória, tais como férias indenizadas, aviso prévio indenizado, adicional de férias, auxílio-
creche, vale-transporte, entre outras; especificasse as providências eventualmente adotadas para
excluir tais rubricas, caso identificadas como indevidamente incluídas; indicasse a base legal
adotada para a manutenção ou exclusão dessas rubricas, conforme os artigos pertinentes da Lei
no 8.212/91 e sua interpretação administrativa ou jurisprudencial.
Em resposta ao despacho, a fiscalização esclareceu e promoveu a exclusão de
diversas rubricas da base de cálculo, por possuírem natureza indenizatória ou não integrarem o
salário de contribuição. Dentre essas rubricas, destacam-se:
Férias indenizadas;
1/3 constitucional de férias indenizadas;
Auxílio-creche;
Ajuda de custo;
Fl. 10815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.850 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723402/2012-00
5
Vale-transporte;
Auxílio alimentação pago em pecúnia.
Foram mantidas na base de cálculo, portanto, apenas as verbas que dispunham de
caráter eminentemente remuneratório.
Com isso, os demonstrativos dos débitos foram atualizados, refletindo os ajustes
promovidos, inclusive com exclusões de valores já apontados pelo sujeito passivo em impugnação.
Por fim, a fiscalização reiterou o entendimento de que, no tocante às competências
de janeiro a março de 2007, aplicava-se o prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o, do CTN,
reconhecendo-se a ocorrência de decadência nesses períodos, nos lançamentos identificados
pelos códigos L1 e L11.
A diligência contribuiu, portanto, para o saneamento do lançamento, com a
retificação dos valores cobrados e redução proporcional do crédito tributário exigido, assegurando
a correção da base de cálculo com respeito à legalidade tributária, afastando a incidência sobre
verbas de caráter indenizatório, dentre eles as férias.
Ao diligenciar, a DRJ destacou ter sido a autoridade fiscal induzida em erro pela
contribuinte recorrente, que informou CNPJ incorretos nos arquivos da folha de pagamento no
MANAD, nomeando rubricas da folha de pagamento que queriam designar coisas diferentes com
nomes semelhantes e informando NIT incorretos ou divergentes dos segurados a seu serviço na
GFIP.
Da mesma, forma, houve o afastamento da qualificação da multa inicialmente
aplicada.
Tal medida foi determinante para a parcial procedência da impugnação
posteriormente reconhecida pela DRJ. Nesse sentido, a DRJ, após debruçar-se sobre os autos
proferiu o acórdão julgando parcialmente procedentes as impugnações. A decisão colegiada foi
assim ementada:

Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PARA TERCEIROS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições para a previdência social e para
terceiros, a seu cargo.
OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Apresentar GFIP omitindo fatos geradores e contribuições previdenciárias ou
contendo informações incorretas constitui infração à legislação.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MOMENTO DO CÁLCULO.
Fl. 10816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.850 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723402/2012-00
6
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. A comparação para determinação
da multa mais benéfica apenas pode ser realizada por ocasião do pagamento.
Assim, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte, por meio
da 8a Turma de Julgamento, proferiu o Acórdão no 02-62.484, em sessão realizada em 26 de
novembro de 2014, no bojo do processo no 11080.723402/2012-00. O julgamento apreciou as
impugnações apresentadas pela empresa MECANICAPINA LIMPEZA URBANA LTDA, relativas aos
lançamentos concernentes às contribuições previdenciárias e destinadas a terceiros, bem como às
penalidades por descumprimento de obrigações acessórias, vinculadas ao período de apuração de
janeiro de 2007 a dezembro de 2008.
O colegiado decidiu, por unanimidade, julgar procedente em parte a impugnação,
com fundamento nos seguintes pontos:
Reconhecimento de decadência: foram excluídas as exigências relativas aos códigos
de levantamento L1 e L11 nas competências de janeiro, fevereiro e março de 2007, em razão da
ocorrência de recolhimentos parciais antecipados, aplicando-se o prazo decadencial do art. 150, §
4o, do CTN;
Retificações da base de cálculo: com base nos esclarecimentos prestados pela
fiscalização em resposta ao despacho de diligência, foram promovidas exclusões de verbas de
natureza indenizatória, como férias indenizadas, 1/3 constitucional quando pago de forma isolada,
vale-transporte, ajuda de custo, auxílio-creche e auxílio-alimentação pago em pecúnia. As férias
efetivamente gozadas foram mantidas na base de cálculo por seu caráter remuneratório;
Afastamento da multa qualificada: embora constatadas omissões contábeis e
inconsistências que justificaram a apuração indireta dos valores devidos, a Turma julgadora
afastou a aplicação da multa de ofício qualificada de 150%, por não vislumbrar dolo, fraude ou
simulação aptos a justificar a penalidade mais gravosa. A multa foi, assim, reduzida para 75%, nos
termos do caput do art. 44 da Lei no 9.430/96;
Aferição indireta e manutenção parcial dos créditos: a DRJ reconheceu que as
omissões contábeis no exercício de 2007 comprometiam a confiabilidade da escrituração da
empresa, autorizando a apuração por métodos indiretos, com base no art. 148 do CTN. Assim,
foram mantidos os valores apurados por esse critério, rejeitando as alegações genéricas de
nulidade dos autos;
Obrigação acessória e auto correspondente: quanto ao Auto de Infração no
37.348.067-9, relativo à penalidade por descumprimento de obrigação acessória, a DRJ
reconheceu a exoneração integral do crédito, com base nos elementos carreados aos autos.
Nos termos do art. 34, I, do Decreto no 70.235/72, não houve recurso de ofício.
Irresignada, a contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 10.823 e seguintes.
Fl. 10817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.850 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723402/2012-00
7
Nas razões recursais, a recorrente repete, de forma praticamente literal, os
argumentos apresentados na impugnação administrativa, sem qualquer consideração sobre os
fundamentos do acórdão de primeira instância, tampouco sobre as alterações promovidas em
virtude da diligência fiscal regularmente realizada (fls. 10.341 a 10.344).
Além disso, em sede de preliminar, a recorrente insiste na alegação de decadência
relativamente às competências de janeiro a março de 2007, sem atentar para o fato de que a
própria DRJ já havia reconhecido a ocorrência da decadência em relação a tais períodos, nos
termos do art. 150, § 4o, do CTN.
O recurso também não se manifesta sobre a retenção parcial dos créditos
tributários apurados mediante aferição indireta, nem refuta as razões pelas quais foi mantida a
multa de ofício simples. Ausente, assim, qualquer demonstração de equívoco ou ilegalidade na
decisão de primeira instância.
Dessa forma, o recurso voluntário limita-se a reiterar os argumentos genéricos da
defesa administrativa inicial, sem impugnar de modo específico e fundamentado os termos do
acórdão recorrido.
Em síntese, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator.
Pressupostos de Admissibilidade
O presente recurso encontra-se tempestivo, mas, antes de ingressar na análise de
mérito, impõe-se a verificação dos seus pressupostos de admissibilidade, nos termos do art. 33 do
Decreto no 70.235/72.
Embora o recurso tenha sido apresentado de forma tempestiva, constata-se, desde
logo, que não atende ao princípio da dialeticidade, previsto no §1o do art. 16 do mesmo diploma
legal.
Com efeito, a peça recursal apresentada às fls. 10.701-10.803 repete integralmente
os argumentos já expendidos na fase de impugnação, sem qualquer enfrentamento dos
fundamentos adotados no acórdão recorrido, tampouco das alterações promovidas no
lançamento em decorrência do despacho de diligência (fls. 10.341 a 10.344).
Não há, em toda a extensão do recurso, qualquer menção ao reconhecimento
parcial da decadência pela DRJ, no tocante às competências de janeiro a março de 2007,
tampouco qualquer contestação aos critérios de apuração indireta acolhidos pela autoridade
Fl. 10818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.850 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723402/2012-00
8
julgadora. Ao revés, o recurso insiste em alegações já superadas, inclusive no tocante à decadência
reconhecida pela DRJ, revelando ausência de interesse recursal nesse ponto.
Do mesmo modo, não se vislumbra impugnação específica às exclusões de rubricas
da base de cálculo tributável, promovidas pela fiscalização em resposta à diligência, como ocorre,
por exemplo, com as verbas relativas a férias indenizadas, 1/3 constitucional pago isoladamente,
vale-transporte, ajuda de custo, auxílio-creche e auxílio-alimentação pago em pecúnia. O
recorrente simplesmente desconsidera os desdobramentos processuais ocorridos após a
impugnação e insiste, de forma genérica e abstrata, em argumentos já examinados e parcialmente
acolhidos pela DRJ.
Como é cediço, o princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o dever de
enfrentar os fundamentos de fato e de direito da decisão combatida, demonstrando, de forma
específica e objetiva, os pontos de discordância que justificam a revisão da decisão. A mera
reiteração de teses genéricas, dissociadas da motivação da decisão recorrida, não satisfaz o dever
de impugnação específica, configurando hipótese de não conhecimento do recurso.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Conselho é firme:
Numero do processo: 10437.720411/2014-52
Turma: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Mar 10 00:00:00 UTC 2025
Data da publicação: Tue Apr 01 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2010, 2012
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO Para ser conhecido o recurso é
necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão atacada.
Numero da decisão: 2101-003.060
Portanto, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos do
acórdão de primeira instância, bem como da omissão quanto às alterações decorrentes do
despacho de diligência, não deve ser conhecido o recurso voluntário, por inobservância dos
pressupostos de admissibilidade formais, especialmente o princípio da dialeticidade.
Conclusão
Face ao exposto, não conheço do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 10819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.850 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723402/2012-00
9

Fl. 10820
DF CARF MF
Original